Tribunal: TJDFT
Processo: 0015491-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015491-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de expedição de RPV/precatório, tal como pleiteado pelo SINDIRETA ao ID: 60549172. Ao ID: 61207347, este Relator chamou o feito à ordem para revogar a decisão de ID: 55901679 tão somente quanto ao servidor AURILENO DE OLIVEIRA, porquanto este já havia sido excluído do processo conforme IDs: 38287756 e 40234365. Intimado, o DF não se opôs ao pedido de expedição das ordens de pagamento requeridas (ID: 61953527). Pois bem. Verifico que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial ao ID: 57274790 foram devidamente homologados pela decisão de ID: 59871187. Com efeito, em petição de ID: 60549172, o SINDIRETA informou que o servidor ARMANDO PINHEIRO CHAGAS renunciou aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por requisição de pequeno valor, requerendo a expedição do requisitório, com o destaque dos honorários contratuais. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por ARMANDO PINHEIRO CHAGAS, devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (ID: 60549175). Dessa forma, expeça-se o RPV em favor do credor ARMANDO PINHEIRO CHAGAS, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório. Além disso, o exequente pugnou pela expedição dos precatórios em favor dos servidores ANTONIO PEREIRA LINHARES, ARLINDA MACEDO GUIMARÃES e ARABELA SANTOS GUEDES, com o destaque dos honorários contratuais. Outrossim, expeça-se o precatório em favor dos servidores ANTONIO PEREIRA LINHARES, ARLINDA MACEDO GUIMARÃES e ARABELA SANTOS GUEDES, observando-se o destaque dos honorários contratuais. Intimem-se. Brasília, 2 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR